Tribunal: TJMT
Processo: 1019633-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019633-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 15.618.827/0001-30 (EMBARGANTE), DENILSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 277.432.251-00 (EMBARGADO), D MARTINS DE SOUZA - CNPJ: 11.417.018/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO RESMINI MARTINS - CPF: 020.213.921-20 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos contra acórdão que manteve decisão de liberação de bens e levantamento de averbação premonitória. Alegações de omissão e contradição quanto à validade de negócio sem registro e conduta do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Duas questões: (i) omissão sobre validade da alienação sem registro; (
ii
) contradição com o art. 1.245 do CC e jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou a matéria e aplicou a Súmula 84/STJ.

A falta de registro não invalida o negócio, apenas impede a transferência da propriedade.

Sem contradição: o julgado distingue posse de propriedade e aplica Súmulas 84 e 375/STJ.

Fatos novos são incabíveis em embargos.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alienação sem registro não é nula e permite proteção possessória.

Não há omissão ou contradição em acórdão fundamentado em jurisprudência pacífica.

Fatos novos não são examináveis por embargos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1019633-26.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que determinou a liberação de bens e o levantamento de averbação premonitória em ação de execução de título extrajudicial.

A embargante alega que o
acórdão é
omisso quanto ao esclarecimento sobre a invalidade do negócio jurídico por inobservância da forma prescrita em lei, conforme disposto no art. 104, III, e art. 1.245, ambos do Código Civil. Em relação à contradição, argumenta que o acórdão contraria o disposto no Código Civil e o entendimento consolidado nos tribunais superiores, especialmente do STJ, ao não reconhecer que a propriedade de bem imóvel somente se transfere mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Aduz ainda que, apesar de o executado alegar a venda dos imóveis em 2014, continua agindo como proprietário, usando, gozando, dispondo e reavendo os bens, conforme demonstrado em outros processos judiciais (Autos no 0001378-25.2016.8.11.0009 e 0000071-70.2015.8.11.0009), nos quais o executado teria negociado livremente os imóveis, dando-os em garantia.

Por fim, requer o provimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, sanando-se a omissão e a contradição apontadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não esclarecer sobre a invalidade do negócio jurídico quando não observada a forma prescrita em lei, conforme disposto no art. 104, III, e art. 1.245, ambos do Código Civil.

Contudo,
o
acórdão enfrentou a questão relativa à eficácia da alienação dos imóveis, ainda que não registrada, ao mencionar expressamente a Súmula 84 do STJ: "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

O entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência consolidada no sentido de que, embora o registro seja necessário para a transferência da propriedade (efeito erga omnes), a ausência deste não invalida o negócio jurídico entre as partes, gerando efeitos obrigacionais.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que as escrituras públicas relativas à compra e venda dos imóveis datam de 10/09/2014, com ITBI recolhido em 30/05/2014, ou seja, em data anterior ao protesto dos títulos (22/10/2014 e 24/11/2014), à propositura da ação executiva (11/12/2014) e à averbação premonitória (22/12/2014).

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

A embargante alega contradição do acórdão em relação ao disposto no Código Civil e ao entendimento consolidado nos tribunais superiores, especialmente do STJ, quanto à transferência da propriedade de bem imóvel.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão. O que a embargante apresenta como contradição, na verdade, representa inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara.

O acórdão não negou que a transferência da propriedade imobiliária se dá mediante registro, conforme previsto no art. 1.245 do Código Civil. O que o acórdão reconheceu, com base na Súmula 84 do STJ, é que a ausência de registro não impede que o adquirente defenda sua posse, ainda que não tenha a propriedade formalmente transferida.

Ademais, o acórdão fundamentou-se também na Súmula 375 do STJ, segundo a qual "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Como as alienações ocorreram antes do protesto dos títulos, da propositura da ação executiva e da averbação premonitória, não se configurou a fraude à execução.

Quanto à alegação de que o executado continua agindo como proprietário dos imóveis, dando-os em garantia em outros processos, trata-se de fato novo trazido apenas nos embargos de declaração, não tendo sido objeto de análise no acórdão embargado.

Portanto, não há contradição a ser sanada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025